Tribunal: TJES
Processo: 0001125-04.2017.8.08.0068
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001125-04.2017.8.08.0068
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA e outros
PARTE RE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001125-04.2017.8.08.0068

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise quanto à obrigatoriedade, ou não, do Poder Público de custear a realização de exame de ressonância magnética lombar com sedação à substituída Elierge Carvalho Viana.

Após analisar, detidamente, os autos, penso não merecer qualquer reparo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, que julgou procedente a pretensão autoral.

Como se sabe, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

Trata-se de direito social (Constituição Federal, art. 6º), diretamente relacionado aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais assegurados.

Seguindo o comando constitucional, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias graves, sem restringir esse direito à listagem elaborada pelo Poder Executivo, pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do artigo 2º, prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

A esse respeito, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, ilustrado pelo recurso extraordinário nº 241.630-2/RS, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello:

“O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissolúvel do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República."

In casu
, os diversos documentos juntados aos autos, notadamente as requisições médicas de fls. 10/12, demonstram a necessidade de realização do exame pretendido pela substituída.

Tais circunstâncias, aliadas à ausência de resistência do Município de Água Doce do Norte quanto ao atendimento da pretensão inicial, indicam o acerto da sentença vergastada ao garantir o acesso ao exame pretendido na presente “ação civil pública”, mormente ante a informação constante dos autos de que o exame pretendido pela substituída já foi realizado (fls. 47).

Tecidas tais considerações, e à luz do parecer id 3979578, apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a manutenção da sentença proferida.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
- REMESSA NECESSÁRIA - PODER PÚBLICO –
DIREITO À SAÚDE

- SENTENÇA
CONFIRMADA.

1. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

2. Ao Poder Judiciário, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo os direitos fundamentais, amparando os indivíduos que necessitem de prestação jurisdicional para tanto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.